Tribunal: TJDFT
Processo: 0702130-41.2023.8.07.0002
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRATATIVAS POR MEIO DE APLICATIVO DE MENSAGENS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SERVIÇOS NÃO PRESTADOS. FATO INCONTROVERSO (ART. 374, III, DO CPC). PEDIDO CONTRAPOSTO. DANO MORAL. DIFAMAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, Matheus Marco Santos Soares, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para rescindir o contrato firmado entre as partes e determinar o ressarcimento da quantia de R$ 3.420,31 (três mil quatrocentos e vinte reais e trinta e um centavos), além de julgar improcedente o pedido contraposto.
2. Conforme dispõe o Código Civil, “A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir” (art. 107 do CC).
3. As tratativas referentes ao contrato de prestação de serviço via aplicativo WhatsApp são válidas e não podem ser desprezadas, sobretudo considerando a evolução tecnológica experimentada pelos meios de comunicação nos últimos tempos. Assim, as vontades manifestadas pelas partes, registradas por mensagens/áudios de aplicativo, têm o poder de vinculá-las. Precedente: Acórdão n.o 1743066.
4. Nos termos da legislação processual, não dependem de prova os fatos admitidos no processo como incontroversos (art. 374, III, do CPC); hipótese em que o próprio Recorrente admite que houve o inadimplemento contratual (ID 51148798 – Pág. 8), assim como que restituiria todo o valor pago (ID 51148798 – Pág. 16); “A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos” (art. 475 do CC).
5. As mensagens em rede social anexadas pelo Recorrente (ID 51148769) não revelam violação à honra ou à imagem do Réu, mas tão somente questionamentos quanto à qualidade dos serviços prestados a outras pessoas; da mesma forma, ainda que houvesse violação aos direitos da personalidade, o próprio Recorrente assevera que a conduta teria sido perpetrada pela esposa do Autor, sendo cristalina a ausência de responsabilidade solidária deste, a teor do que dispõe o art. 265 do CC.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995). Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
7. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme preceitua o art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.